Tribunal: TJSP
Processo: 1007400-14.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Alegação de que a taxa de juros praticada pela instituição financeira é diversa da contratada – Descabimento – Parecer técnico apresentado pelo autor que foi elaborado a partir de valor financiado distinto daquele pactuado entre as partes – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pelo registro do contrato e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Alegação de que a taxa de juros praticada pela instituição financeira é diversa da contratada – Descabimento – Parecer técnico apresentado pelo autor que foi elaborado a partir de valor financiado distinto daquele pactuado entre as partes – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pelo registro do contrato e avaliação de bem – Autor que pretende o reconhecimento da ilegalidade das cobranças – Parcial cabimento – É lícita a cobrança pelo registro contrato e avaliação do bem, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada apenas prestação do serviço de avaliação do bem – Necessidade de reconhecimento da abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Cabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – RECURSO PROVIDO, nessa parte.